Tribunal: TJDFT
Processo: 0704551-38.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. CONDIÇÃO DA AÇÃO. ORDEM DE EMENDA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. DEVER DE COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.
1. Nos termos do art. 10 do CPC, que institui garantia que concretiza os princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF) e do contraditório (art. 5o, LV, CF) na legislação processual civil brasileira, é vedado ao juiz a prolação de "decisão surpresa", isto é, não pode o magistrado decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha oportunizado às partes a possibilidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
2. De acordo com o entendimento da Segunda Seção do STJ: “O indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor, nos termos do art. 321 do CPC” (REsp n. 2.013.351/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 19/9/2022).
3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.